Tribunal: TJBA
Processo: 8086765-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086765-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: VANILDA CARNEIRO BONINA MUNIZ

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE MORAIS FERREIRA, MATEUS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. CASSI. PLANO FAMILIAR. AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE DO CDC. AÇÃO REVISIONAL.
REAJUSTE ANUAL
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ASSEGURAR EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E REGULAMENTARES.

AB
USIVIDADE. LIMITAÇÃO FIPE-SAÚDE.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086765-19.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
VANILDA CARNEIRO BONINA MUNIZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHECER E NAO PROVER O RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .